Tribunal: CARF
Processo: 10480.721542/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721542/2010-06
ACÓRDÃO
2001-007.845 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
CLAUDIO PESSANHA VELOSO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTOS. VÍCIOS VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES. AUSENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se
os embargos de declaração, que se integram à decisão embargada sem
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para sanear a omissão neles apontada de modo a restabelecer a dedução das despesas com
pensão alimentícia nos seguintes valores: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) para o
ano calendário de 2007 e R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) relativo ao calendário de
2008.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.845 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721542/2010-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Administração Tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão n° 2001-006.726, de 29/02/2024 - fls. 224/227,
proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de julgamento do CARF, cujo dispositivo e voto
condutor seguem transcritos:
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a dedução das despesas com pensão
alimentícia em litígio no limite dos pagamentos comprovados nos autos.
Conclusão do voto condutor:
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova
documental constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas com pensão alimentícia em litígio
no limite dos pagamentos comprovados nos autos e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
A delegacia da Receita Federal apresentou manifestação de fls. 233 solicitando
esclarecimentos ao CARF quanto à extensão do provimento dado ao caso nos termos abaixo:
Com o objetivo de proceder de forma correta à liquidação do Acórdão CARF prolatado em sede de
julgamento de recurso voluntário às fls.224/227, proponho o retorno do presente processo ao CARF
com solicitação para que o referido Conselho possa identificar nos presentes autos quais os
pagamentos a 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária do CARF considerou como
comprovados como despesas com pensão alimentícia quando, no supracitado Acórdão, utilizou-se
da expressão "no limite dos pagamentos comprovados nos autos" às fl.224 e 227.
Às fls. 237/238 o Presidente da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do CARF, mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 23 de junho de 2024,
admitiu os embargos tendo salientado o seguinte:
Ainda que não verifique obscuridade no acórdão embargado, mas para que não haja prejuízos ou
dificuldades na liquidação e execução do acórdão, nem para o Contribuinte, nem para a unidade da
administração tributária responsável, admitirei os embargos para reapreciação no colegiado.
Diante do exposto, admitem-se os embargos nos termos do art. 116 do RICARF.
Encaminhe-se para redistribuição na Turma, para inclusão em pauta de julgamento, uma vez que o
relator não mais compõe este colegiado.
É o relatório.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.845 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721542/2010-06
3
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
Conforme relatado, os embargos ora apreciados foram integralmente admitidos –
por meio do despacho de fls. 237/238 – nos termos do Art. 116 do RICARF, cabendo à turma
passar a sua apreciação.

II – ESCOPO DO JULGAMENTO
O objetivo dos embargos é aclarar qual teria sido o montante reconhecido como
parcela a ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda relativo aos anos calendários de
2007 e 2008 suportados pelo Recorrente em razão de pagamento de pensão alimentícia.
O sujeito passivo alega em seu recurso voluntário de fls. 152/168 que a decisão da
DRJ não aceitou as deduções dos montantes de R$ 20.265,00 e R$ 31.200,00 por ele pagos a título
de pensão alimentícia. Ocorre que há um erro nos valores mencionados.
Às fls. 19/23 consta cópia da DIRPF ano calendário 2007 na qual foi deduzido o valor
de R$ 14.400,00 pagos a Cláudia e o mesmo valor de R$ 14.400,00 pagos a João Vitor. Assim, o
valor total constante na declaração é de R$ 28.800,00.
Já às fls. 24/28 temos cópia da DIRPF do ano calendário 2008 por meio da qual
foram deduzidos os valores de R$ 15.600,00 a cada um dos beneficiários, totalizando o importe de
R$ 31.200,00.
Acórdão da DRJ de fls. 141/146 julgou parcialmente procedente o lançamento mas
no que concerne às verbas relativas aos pagamentos de pensão alimentícia a integralidade dos
valores glosados foi mantida pela decisão, assim estaríamos falando de R$ 28.800,00 e R$
31.200,00 pagos, respectivamente, em 2007 e 2008.
Em seu recurso foram apresentados os seguintes documentos:
 Termo de ratificação de decisão judicial determinando o pagamento de
pensão alimentícia devida a João Vitor e cópia da inicial. O valor a ser pago
de pensão foi estabelecido em R$ 600,00 que, na época, corresponderia a
4,42 salários-mínimos, aproximadamente, pagos à sua genitora Izildinha –
fls. 161/165;
 Cópia da inicial de divórcio com Ivone segundo a qual o recorrente pagaria o
valor de Cr$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil cruzeiros) para seus dois filhos
menores – Renato e Cláudia e decisão homologando o acordo – fls. 166/168;
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.845 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721542/2010-06
4
 Às fls. 174/214 apresenta cópia de extratos bancários com pagamentos
parciais às duas representantes dos menores;
 Às fls. 211 – recibo assinado por Cláudia – beneficiária da pensão –
atestando que em 2007 recebeu a título de pensão alimentícia o valor de R$
14.400,00;
 Às fls. 212 – recibo assinado por Cláudia – beneficiária da pensão –
atestando que em 2008 recebeu a título de pensão alimentícia o valor de R$
15.600,00;
 Às fls. 213 – recibo assinado por Izildinha – genitora do beneficiário da
pensão – atestando que em 2007 recebeu a título de pensão alimentícia o
valor de R$ 14.400,00;
 Às fls. 214 – recibo assinado por Izildinha – genitora do beneficiário da
pensão – atestando que em 2008 recebeu a título de pensão alimentícia o
valor de R$ 15.600,00;
 Às fls. 220/221 certidão de objeto e pé das duas ações judiciais;
Acórdão de fls. 224/227 que julgou o recurso voluntário deixou claro que as provas
trazidas em sede recursal deveriam ser analisadas em nome da verdade material, tendo concluído
que uma vez comprovada a existência de sentença homologatória de acordo judicial com a fixação
do dever de prestar alimentos, impõe-se o restabelecimento de sua dedutibilidade na apuração do
imposto de renda pessoa física.
Ocorre que ao concluir pela possibilidade de dedução dos valores pagos a título de
pensão, não especificou qual seria o montante que deveria ser considerado no momento da
liquidação do acórdão, tendo se limitado a dizer “voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia em
litígio no limite dos pagamentos comprovados nos autos” o que ensejou os presentes embargos.
Tendo em vista toda a documentação acostada e acima mencionada, entendo que a
acórdão afastou a integralidade dos valores declarados a título de pensão alimentícia, ou seja, o
montante de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) para o ano calendário de 2007 e R$
31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) relativo ao calendário de 2008.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, sem efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para sanear a omissão neles apontada de modo a
restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia nos seguintes valores: R$ 28.800,00
(vinte e oito mil e oitocentos reais) para o ano calendário de 2007 e R$ 31.200,00 (trinta e um mil
e duzentos reais) relativo ao calendário de 2008.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.845 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721542/2010-06
5

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 244
DF CARF MF
Original